Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020438-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 10.797.027/0001-00 (EMBARGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (EMBARGANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CAPTALYS MR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 20.339.860/0001-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
– SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – ACLARATÓRIOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARCIALMENTE - DECISÃO RESCINDENDA DESCONSTITUÍDA - RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO DESDE O RECEBIMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes oposto por
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

contra o v. acórdão de ID. n. 272501385 que, nos autos da
Ação Rescisória
ajuizada por
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

acolheu em parte os
Embargos de Declaração
opostos pela autora da rescisória para
“sanar a omissão relativa à interpretação da alegada violação ao inciso VI do art.485 do CPC/15 à luz do
Tema 239 do STJ
, e, consequentemente,
julgo parcialmente procedente
a Ação Rescisória, a fim de reconhecer que a decisão rescindenda violou manifestamente a desconstituir a decisão rescindenda, devendo os autos do Proc. n. 100108116.2018.8.11.0046 retornar à fase processual do recebimento da aludida ação de exigir contas, intimando-se a autora daquela actio, nos termos do art.321 do CPC/15, para emendar a inicial da ação de prestação de contas para a alterar a causa de pedir, de modo a inviabilizar, desde logo, qualquer intento subjacente revisar ou alterar, na segunda fase do procedimento, os encargos do(s) negócio(s) havido(s) entre as partes, na forma do
Tema 908 do STJ
.”

Afirma a ré da ação rescisória que o aresto ora embargado incorreu em contradições que devem ser sanadas.

Sustenta que a primeira contradição diz respeito ao entendimento de que a Ação de Prestação de Contas originária teria acumulado pretensão revisional de contrato, quando não há qualquer tipo de evidência ou comprovação de que a ora embargante tenha se utilizado do aludido procedimento especial para embasar revisão de contrato.

Aduz que, ao contrário, pugnou pela exibição de contas da embargada, uma vez que, em razão de a ora embargante se encontrar, à época, em processo de recuperação judicial, a ora embargada, utilizando-se de má-fé, considerando que o título de crédito constava das exceções delineadas na Lei 11.101/2005 (contrato de alienação fiduciária), antecipou as parcelas vincendas sem amortização dos juros remuneratórios e correção monetária, procedimento legal e obrigatório nestes casos.

Afirma que basta uma simples análise na peça vestibular para constatar que a embargante, na referida demanda originária, buscou a exibição das contas para aferir se, efetivamente, ocorreram as amortizações das parcelas vincendas, e que foram antecipadas para liquidação, ante a condição de empresa em recuperação judicial.

Assevera que, diante disso, a análise que resultou em parcial acolhimento aos embargos declaratórios da parte adversa (ré da ação de prestação de contas) é absolutamente contraditória com os fatos e fundamentos jurídicos insertos no processo originário.

Registra que, no momento da concessão de crédito, proveniente do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, a ora embargada reteve, na data da liberação do crédito litigado, o valor de R$140.597,56, sob o título de “aplicação CDB”. No entanto, referido valor não foi restituído ao embargante, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da ação da prestação de contas.

Argumenta que acaso pretendesse buscar uma revisão contratual teria promovido demanda processual correspondente para este fim.

Propala que, em verdade, mesmo tendo sido citada judicialmente, de forma regular, a ora embargada deixou transcorrer o prazo para atendimento judicial, mostrando sua desídia e desrespeito ao Poder Judiciário, razão pela qual não pode ser contemplada com a anulação dos atos judiciais já realizados até a fase de cumprimento de sentença.

Pondera que a embargada falta com a verdade ao alegar que apresentou a documentação exigida na prestação de contas, junto ao processo de recuperação judicial, pois o único documento existente no feito recuperatório é a cópia do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios
, sem o acompanhamento de relatórios bancários e planilhas de comprovação do efetivo adimplemento contratual.

Explica que, nesse sentido, os documentos que precisavam ser apresentados na ação de prestação de contas eram as planilhas demonstrando os valores das parcelas antecipadas, a amortização legal que deveria ter sido realizada, além da prestação de informações sobre o valor retido pela embargada no momento da liberação dos recursos contratados.

Aduz que acaso houvesse o regular atendimento da ação de exibição de documentos (procedimento mencionado no v. acórdão, como fundamento do provimento parcial), não haveria necessidade da ação de prestação de contas. Todavia, como o próprio aresto ora embargado consigna, referida demanda foi extinta em razão da ilegitimidade passiva, motivo por que este processo sequer deveria ser objeto de análise.

Com tai argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de que, sanando as supostas contradições apontadas, para manter o incólume o v. acórdão de IDs. ns.

196038833 e 19602819 que havia julgado improcedente a ação rescisória.

Sem contrarrazões, da autora da rescisória, ora embargada, consoante certidão de ID. n. 277614871.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Ao contrário, segundo a ora embargante – ré da ação rescisória – a suposta contradição a ser sanada decorreria do fato de o aresto embargado ter contrariado fatos, provas e evidências dos autos, não apontando, contudo, em que ponto exato o aresto teve se contradisse internamente.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que a parte requerida não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025